Tribunal: TJPA
Processo: 0842072-06.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842072-06.2022.8.14.0301

APELANTE: L M MOTA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por L M Mota Serviços Técnicos Especializados Ltda. contra sentença da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória com tutela provisória de evidência, no qual se pleiteava o direito de deduzir, da base de cálculo do ISS, os valores relativos à aquisição de materiais de construção empregados na execução de obra de construção civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível deduzir da base de cálculo do ISS os materiais de construção adquiridos de terceiros e empregados em obra de construção civil, mesmo sem a comprovação de que foram produzidos fora do local da obra pelo próprio prestador do serviço e submetidos à tributação pelo ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dedução de materiais da base de cálculo do ISS depende da demonstração de que foram produzidos pelo prestador fora do local da obra e que houve a incidência de ICMS sobre a operação.

O apelante não comprovou a produção dos materiais fora do local da obra nem a incidência do ICMS, tampouco demonstrou estar sendo impedido de realizar deduções legalmente cabíveis.

A jurisprudência do STJ e a interpretação do STF (Tema 247) confirmam que materiais adquiridos de terceiros ou produzidos no local da prestação não são dedutíveis da base de cálculo do ISS.

O art. 5º, §1º, do Decreto Municipal nº 64.674/2010 estabelece critérios objetivos para a dedução, os quais não foram atendidos no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A dedução de materiais da base de cálculo do ISS em serviços de construção civil exige prova de que os insumos foram produzidos pelo prestador fora do local da obra e submetidos à tributação do ICMS.

Materiais adquiridos de terceiros ou produzidos no local da prestação não são passíveis de dedução, conforme jurisprudência consolidada do STJ e interpretação do STF no Tema 247.

A ausência de comprovação documental impede o reconhecimento do direito à dedução pleiteada.

Dispositivos relevantes citados
: DL nº 406/1968, art. 9º, §2º; Decreto Municipal nº 64.674/2010, art. 5º, §1º; CPC/2015, arts. 85 e 487.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.916.376/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.03.2023, DJe 18.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.620.140/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2020, DJe 01.10.2020; STF, RE 603.497/MG (Tema 247), j. 03.07.2020, DJe 13.07.2020.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0842072-06.2022.8.14.0301

Apelante: L M MOTA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

Apelado: MUNICÍPIO DE BELÉM

Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª Turma de Direito Público

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
promovido pela empresa
L M MOTA SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA. em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM,
com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM/PA
, nos autos da Ação Declaratória com pedido de tutela provisória de evidência nº 0842072-06.2022.8.14.0301, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos (ID n. 19376984):

“(...) Nota-se que a legislação municipal, interpretada a partir do entendimento do STJ, autoriza a dedução, desde que: (i) o material seja produzido pelo prestador fora do local do serviço e submetidos à tributação do ICMS; (ii) os materiais sejam efetiva e definitivamente aplicados no serviço prestado; (iii) documentação idônea que comprove os dois pontos anteriores.

In casu, a parte Autora não comprovou, primeiro, que estaria sendo proibida de realizar as deduções cabíveis. Ainda, não comprovou que os materiais foram produzidos pelo prestador do serviço fora do local do serviço, bem como que foram submetidos à tributação do ICMS, o que permitiria a dedução da base de cálculo do ISS.

Neste espeque, conclui-se pela improcedência das pretensões requeridas pela parte Autora.

II. PARTE DISPOSITIVA

ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Despicienda a remessa necessária, pois não se verificou a hipótese do art. 496, I, do CPC.

Condeno a Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do Réu, fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, § 3º, I, e § 4º, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa no Sistema PJE e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais.”

Inconformada a empresa L M Mota Serviços Técnicos Especializados Ltda. interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 19376989), aduzindo que a sentença merece reforma, vez que faria jus a exclusão dos custos decorrentes da aquisição de materiais para emprego na execução da obra de construção civil da base de cálculo do ISS.

Contrarrazões ao recurso de apelação
(ID Num. 19376995), pugnando pelo improvimento das razões recursais.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião, recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis. (ID Num. 19382389)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se por opinar na esteira da Recomendação nº 34 do Conselho Nacional do Ministério Público, conforme ID Num. 19940666.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DO RECURSO
, e passo a proferir o voto.

Objetiva o recurso a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de dedução do material fornecido na obra da base de cálculo do ISS.

Em suas razões, a empresa apelante requer a exclusão de seus insumos (materiais de construção) adquiridos e empregados (consumidos) na execução de obra da base de cálculo do ISS, sem as limitações estabelecidas pelo DM n. 64.674/2010, isto é, a impossibilidade de deduzir-se materiais empregados na execução dos serviços (de construção civil) que não tenham sido produzidos pelo próprio prestador dos serviços”.

Pois bem, analisando os autos, entendo que as razões recursais não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois, em que pese o inconformismo do apelante quanto a legislação municipal que obsta a dedução dos materiais empregados na execução dos serviços (de construção civil) que não tenham sido produzidos pelo próprio prestador dos serviços, isto é, por terceiros, o Superior Tribunal de Justiça corroborou com tal interpretação ao afirmar que a dedutibilidade da base de cálculo do ISSQN não abrange os materiais que são produzidos no local da prestação de serviços ou adquiridos de terceiros e empregados na construção civil. Precedentes: REsp 1.916.376/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 18/4/2023; AgInt no AREsp 1.620.140/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1º/10/2020; AgInt no AREsp 1.892.536/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.

Nesse sentido, ainda colaciono:

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. ISS. BASE DE CÁLCULO. SERVIÇO DE CONCRETAGEM. DEDUÇÃO DOS MATERIAS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A valoração jurídica diversa, calcada nos fatos da causa, dada pelo magistrado à atividade empresarial da contribuinte não caracteriza decisão surpresa que justifique a anulação do julgado.

2. Esta Corte Superior há muito consolidou o entendimento de que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, não sendo possível deduzir os materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS. Precedentes.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao proferir o primeiro julgamento do RE 603.497/MG (Tema 247 do STF), em 31/08/2010 (DJ 16/09/2010), decidiu reformar acórdão do STJ com fundamento no entendimento do Pretório Excelso sobre a "possibilidade de dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil".

4. A partir desse momento, esta Corte Superior, buscando alinhar a sua jurisprudência à referida decisão da Suprema Corte, começou a decidir naquele mesmo sentido, como se observa, a título de exemplo, no AgRg nos EAREsp n. 113.482/SC, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 27/2/2013, DJe de 12/3/2013.

5. Entretanto, mais recentemente, em 03/07/2020 (publicação da ata de julgamento em 13/07/2020), nos mesmos autos do RE 603.497/MG, o STF deu parcial provimento a agravo interno para, reafirmando a tese de recepção do art. 9º, § 2º, do DL n. 406/1968 pela Constituição de 1988, assentar que a aplicação dessa tese naquele caso concreto não ensejou reforma do acórdão do STJ, ficando evidenciada, no referido julgamento, a intenção do Pretório Excelso de preservar a orientação jurisprudencial que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou no âmbito infraconstitucional acerca da impossibilidade de dedução dos materiais empregados da base de cálculo do ISS incidente sobre serviço de construção civil.

6. Diante desse último pronunciamento da Suprema Corte no julgamento do seu Tema 247, há de voltar a ser prestigiada a vetusta jurisprudência do STJ sobre o tema.

7. Hipótese em que a parte autora nem sequer alegou, muito menos comprovou, que comercializou de forma apartada os materiais empregados nos serviços de concretagem e submeteu o valor deles à tributação pelo ICMS, de modo que não faz jus à pretendida dedução da base de cálculo de ISS.

8. Recurso especial desprovido". (REsp nº 1.916.376/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe 18/4/2023)

Sendo assim, prevaleceu a tese de que a “dedutibilidade da base de cálculo do ISSQN não abrange os materiais que são produzidos no local da prestação de serviços ou adquiridos de terceiros e empregados na construção civil”, que se coaduna perfeitamente com o artigo 5º, §1º do Decreto Municipal 64.674/10.

De mais a mais, com bem afirmou o julgador, o recorrente
“não comprovou, primeiro, que estaria sendo proibida de realizar as deduções cabíveis. Ainda, não comprovou que os materiais foram produzidos pelo prestador do serviço fora do local do serviço, bem como que foram submetidos à tributação do ICMS, o que permitiria a dedução da base de cálculo do ISS”.

Portanto, merece ser mantido o julgado em sua totalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente o julgado
, nos termos da fundamentação lançada.

É COMO VOTO.

Belém (PA)
, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 26/05/2025